Tribunal: TJSP
Processo: 1500760-72.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação criminal -Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleito de majoração da pena-base por maus antecedentes – Possibilidade – Certidão apresenta condenação apta à configuração dos antecedentes desabonadores - Recurso da defesa – Absolvição -Impossibilidade - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa do acusado infirmada pelo

Ementa:
Apelação criminal -Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleito de majoração da pena-base por maus antecedentes – Possibilidade – Certidão apresenta condenação apta à configuração dos antecedentes desabonadores - Recurso da defesa – Absolvição -Impossibilidade - Autoria e materialidade perfeitamente demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa do acusado infirmada pelo relato firme e coeso dos policiais – Alegação de flagrante forjado carece de comprovação, não sendo crível que os policiais tenham "plantado" 3 "tijolos" de maconha no porta-malas do veículo conduzido pelo acusado – Quantidade de droga denota a prática da vil mercancia, não se olvidando da existência de informes acerca da prática do crime pelo acusado – Ausentes os requisitos para a redução da pena com fundamento no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a constatação dos maus antecedentes - RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO; SENDO IMPROCEDENTE O PLEITO DEFENSIVO.